Tribunal: TJDFT
Processo: 0703120-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703120-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER ARAGAO MESQUITA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O A decisão de ID 43203369 deferiu a tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a fornecer a bomba de insulina, o CPAP e todos os insumos descritos no laudo médico. O agravado cumpriu parcialmente a decisão. A decisão de ID 43973285 determinou ao agravado que fornecesse os insumos remanescentes ao agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00. O agravante foi intimado (ID 44182018), contudo não cumpriu a decisão judicial. A decisão de ID 44727395 determinou ao agravante que apresentasse orçamento descritivo dos insumos que ainda não foram entregues. O agravante apresentou o valor de R$ 10.050,57, conforme documento de ID 47568587, ID 45031268 ao ID 45031270 e ID 47568588. A decisão de ID 47845162 deferiu o bloqueio judicial dos valores para o cumprimento da liminar. Houve a expedição de alvará em favor do agravante para a compra dos insumos, sendo que posteriormente foi prestada as contas e devolvido o valor expedido a maior em favor do agravante. O processo já está em pauta para julgamento no dia 22/02/2024. O agravante postula que seja adotada novas medidas para obrigar o agravado a cumprir a tutela de urgência recursal, com a entrega dos insumos mensais. Decido. Inicialmente, verifico que o agravo de instrumento já está devidamente instruído. Além disso, o processo já está pronto para julgamento desde março de 2023. Assim sendo, o cumprimento da decisão deferida em tutela de urgência deverá ser postulado nos autos de origem, visando não tumultuar o presente recurso, bem como assegurar o julgamento do agravo antes da prolação de sentença. Desse modo, intime-se o agravante para que proceda ao pedido de cumprimento nos autos originários. Mantenho o processo em pauta para julgamento. Publique-se. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora